Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727428-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELITON SILVA SANTOS AGRAVADO: ATILA RODRIGUES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELITON SILVA SANTOS, contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença n°. 0702051-83.2019.8.07.0008, ajuizado em desfavor de ATILA RODRIGUES MIRANDA, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado. Em suas razões, o agravante narra que restaram infrutíferas várias tentativas de satisfação da obrigação lastreada em título executivo extrajudicial. Assevera ter conhecimento de que o devedor exerce a profissão de vigilante na empresa GLOBAL SEGURANÇA LTDA, matrícula 000385, sob CNPJ no. 022.658.23/0001-74. Argumenta que, não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela parte exequente. Informa que o devedor aufere renda mensal bruta de R$ 3.136,13 (três mil, cento e trinta e seis reais e treze centavos), consoante contracheque por ele juntado no ID 100442822 e que, a teor da jurisprudência do STJ, há a possibilidade de penhora de 30% da remuneração bruta do executado. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, pugna pelo deferimento da antecipação de tutela, para que seja autorizada a penhora de 30% dos rendimentos brutos do agravado. No mérito, requer a confirmação da tutela deferida. Sem preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar absolutamente impenhorável. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta por meio da curadoria especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora